Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701491-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MOREIRA NUNES MARTINS, ANA MOREIRA NUNES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE MOREIRA NUNES MARTINS e outros, em face de decisão proferida no processo no 0701491-24.2025.8.07.9000, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “O Hospital não tem relação jurídica com a operadora do plano de saúde. A autora é quem tem. Logo, se a operadora se nega a realizar o custeio, não pode o Hospital exigir o cumprimento da obrigação desta última, sendo lícita a cobrança do beneficiário. Assim, não é cabível a tutela de urgência para impedir o Hospital de cobrar o valor ou, mesmo, de retirar o nome dos cadastros de proteção ao crédito. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso, a parte autora defende a irregularidade das cobranças das despesas hospitalares. Alega que as despesas são de responsabilidade do plano de saúde réu porquanto foi apresentada carteira do plano ativo para atendimento no hospital. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência para determinar a suspensão das cobranças e para imediata exclusão do seu nome do cadastro restritivo SERASA, sob pena de multa, até o julgamento final da lide. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Recurso com preparo regular (ID 71493626). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal de urgência. Conforme relatado na petição inicial, a primeira agravante (REJANE) ficou como responsável financeira quando da internação da sua mãe (ANA), segunda agravante, para realização de cirurgia de emergência no hospital recorrido. Compulsando detidamente a documentação apresentada, a parte agravante apresentou prontuário médico com a indicação de que a paciente (ANA) tinha convênio ativo (INAS) quando da internação (ID 71329880), devidamente informados na ficha de atendimento. Da mesma forma, comprovou sua relação contratual com o plano de saúde agravado (INAS), bem como sua adimplência com as prestações mensais do plano. Com efeito, considerando que no momento da sua internação de emergência houve indicação de convênio médico ativo verifica-se presente a probabilidade do direito da agravante. Ainda que a parte agravante (REJANE) figure como responsável financeira (ID 71329880), não pode ser ignorada a relação contratual entre a paciente e o plano agravado que, em sede de cognição sumária, tem responsabilidade pelo custeio do atendimento de urgência, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/98. No mesmo sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1940212, 0702364-41.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Presente também o perigo de dano e a urgência da medida considerando que já houve inclusão do nome da agravante no cadastro do SERASA (ID 71329885) por dívida no valor de R$ 28.762,88, acarretando restrição de crédito e possíveis constrangimentos. Portanto, estão presentes a probabilidade do direito e configurada a urgência da medida. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata suspensão das cobranças referente ao contrato 3230245 no valor de R$ 28.762,88 e para determinar que a parte agravada HOSPITAL SANTA LUCIA S/A promova a exclusão da anotação restritiva de crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento final da lide. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões e para cumprimento da decisão. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator